Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando sanar supostos vícios no acórdão que não conheceu ação rescisória e manteve execução.
2. Embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação do Tema 864 do STF, à incidência da Taxa SELIC e à análise de jurisprudência sobre cumulação de índices.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: definir se há vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STF e STJ; e verificar se há prequestionamento implícito para fins de recurso especial ou extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado todos os argumentos das partes, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.
5. A decisão embargada afirma que a ação rescisória não foi conhecida, inexistindo prejudicialidade externa à execução.
6. O voto embargado afasta a aplicação do Tema 864 do STF, por já ter havido enfrentamento da matéria no acórdão da ação coletiva transitada em julgado.
7. A incidência da Taxa SELIC está em conformidade com a EC 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando bis in idem ou anatocismo.
8. Quanto à jurisprudência do STF e STJ sobre cumulação de índices, o voto destaca que o julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos, desde que fundamente sua decisão.
9. Reconhece-se o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. A fundamentação clara e suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, obscuridade ou contradição. 3. O prequestionamento implícito é admitido para fins de recurso especial ou extraordinário, conforme o art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, art. 1.025 e art. 1.026, § 2o, do CPC; EC 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03/05/2021.